Tribunal: TJBA
Processo: 0529037-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529037-75.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA ALMEIDA DE FREITAS, JOSE WILSON PINHEIRO CORREA LIMA

APELADO: NILSON GALVAO DE FRANCA

Advogado(s)
:
ISAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. 10% SOBRE O VALOR DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. MULTA MAORATÓRIA DE 2% SOBRE O VALOR DAS PARCELAS ADIMPLIDAS E JUROS DE 1% AO MÊS. DESCABIMENTO.
BIS IN IDEN
. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0529037-75.2015.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e como parte apelada
NILSON GALVAO DE FRANCA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença,
afastando a condenação ao pagamento de multa de 2% e juros de mora contratuais de 1% ao mês, mantendo-se a inversão da cláusula penal de 10%, que deverá incidir sobre o montante das prestações pagas, e não sobre o valor do imóvel
.

Sala de Sessões,
de
de 2022.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator